Tribunal: STF
Processo: RE 107608
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO.
INCIDENCIA DOS OBICES DO ARTIGO 325, VI E VII, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO INVOCADA NENHUMA DAS
EXCLUDENTES DO CAPUT DO ARTIGO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.